Tribunal: STF
Processo: ARE 1322671
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Fraude à licitação. 3. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. Necessidade do reexame do acervo-fático probatório. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.